Tribunal: TJDFT
Processo: 0001011-74.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001011-74.2019.8.07.0019 RECORRENTE: CLEIBER DAMASCENA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. Inviável o pedido de desclassificação da conduta para a do crime de furto, quando caracterizada a elementar ‘grave ameaça’ do crime de roubo, a exemplo da exercida por meio de simulação de uso de arma e anúncio de assalto. O fato de o acusado haver cometido o novo crime enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior (em prisão domiciliar) é circunstância idônea para ensejar a valoração negativa de sua conduta social. Demonstra a insensibilidade do acusado para encetar sua ressocialização. Seu descompromisso com a própria reinserção social. Precedentes da Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça. A afirmação, expressa, de que o crime de roubo foi praticado com o fim específico de usar o bem subtraído para adquirir drogas não é fundamento suficiente para negativar os motivos do crime e aumentar a pena-base, pois se trata de um infortúnio social. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O mero receio de sofrer novo assalto e o prejuízo da vítima, este se não é de grande monta, não servem para a negativação das consequências do crime. Merecem maior reprovação as circunstâncias do crime cometido em frente à delegacia de polícia, revelando o destemor dos agentes delitivos. Afasta-se a regra do concurso material de crimes, quando a hipótese é de concurso formal, com delitos cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma única ação (desdobrada em diversos fatos) e subtraídos patrimônios de vítimas diversas (art. 70 do CP). Praticados dois roubos em concurso formal, aplica-se a fração de 1/6 sobre uma das penas, porque iguais. Reprimendas reduzidas. Recursos providos em parte. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a prática do delito durante o cumprimento de pena anterior em prisão domiciliar não configura fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “O fato de o acusado haver cometido o novo crime enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior (em prisão domiciliar) é circunstância idônea para ensejar a valoração negativa de sua conduta social” (ID 17002591), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “a pena-base do paciente foi exasperada em razão de seus maus antecedentes, e também devido à maior reprovabilidade de sua conduta por haver cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior - Processo n. 2016.04.1.010856-6, fato ocorrido em 9/12/2016, por infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 14/8/2017 (e-STJ fl. 31) -, circunstância idônea para motivar o incremento punitivo. Precedentes” (AgRg no HC 529.912/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/11/2019). No mesmo sentido, o AgRg no HC 582.596/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004